Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-35.2022.8.11.0024
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000991-35.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[CILAS JOSE ROBERTO - CPF: 171.906.221-87 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO COM PEDIDOS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL– EXISTÊNCIA DE DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX DA CONTA DO RECORRENTE ¬– ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE E FALTA DE PROVA EFETIVA DESSA ALEGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ausência de desconto da fatura telefônica, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

O sistema não responde pelos transtornos que o titular da conta corrente passa enquanto não se opera, regularmente, o bloqueio do aplicativo ou a troca de senha, pois o uso indevido do aplicativo em razão de furto, extravio, roubado, fraudado ou confiado a terceiro, não configura dano moral passível de indenização pela instituição financeira, uma vez que o correntista tem o dever de guarda do aplicativo e sigilo da respectiva senha.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

CILAS JOSÉ ROBERTO recorre da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de reparação de danos materiais e morais ajuizados em face do recorrido BANCO DO BRASIL S/A, aduzindo, em síntese, ser necessário repisar que nunca utilizou pix para realizar suas transferências e sequer cadastrou CHAVE PIX, uma vez que se utiliza de TED para realizar suas transferência, sendo certo que a única transferência via PIX realizada na sua conta corrente foi decorrente de fraude interna, pois o aplicativo de titularidade exclusiva do recorrente fora acessado por terceiros através de outro dispositivo não autorizado. Desse modo, diz que a sentença proferida não considera que o recorrido deixou de desincumbir-se de seu ônus probatório, uma vez que não juntou nenhum elemento capaz de transferir sua responsabilidade para o recorrente ou para terceiros e, por isso, é de rigor a reforma da sentença (Id 158973192 - Recurso de sentença).

Finalizou pedindo (a) que a sentença proferida seja reformada para julgar totalmente procedente a ação determinando o ressarcimento do prejuízo material de R$ 11.248,95 (onze mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos e (b) que a sentença proferida seja reformada para condenar o recorrido a compensar o dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de indenização, à luz da situação específica do Requerente, incidindo sobre o quantum requerido atualização monetária (INPC) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

O recorrido Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões e disse que ofereceu seus serviços em conformidade com as cláusulas contratuais, em seu exercício regular, não havendo como vislumbrar qualquer irregularidade na conduta perpetrada pelo recorrente, restando absolutamente insubsistente a pretensão indenizatória. Finalizou pedindo seja conhecido e improvido o presente recurso para que a presente ação seja julgada totalmente improcedente e seja afastado o recurso da parte recorrente, sendo a mesma condenada ao ônus da sucumbência (Id 158973196 – Contrarrazões)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Para conhecimento da douta turma recursal transcrevo a fundamentação da sentença hostilizada, verbis (Id 158973189 – Sentença):

[...]

Trata-se de reclamação cível, requerendo a devolução de valores e, a condenar a Ré em danos morais.

Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor.

Em síntese, aduziu a proponente que teve sua conta “invadida” e foi subtraído via PIX de sua conta bancária da instituição da Ré o valor de R$11.248,95.

Em contestação, a reclamada sustenta que as operações realizadas são legítimas, porque as transações foram realizadas dentro da normalidade mediante o fornecimento de SENHA PESSOAL.

Assim, diante das comprovações da parte Requerida não vislumbro conduta ilícita da reclamada, senão o exercício regular de um direito, pois é cediço que tratando-se de aplicativo bancário, a própria jurisprudência tem entendimento de que não enseja reparação por danos.

O sistema não responde pelos transtornos que o titular passe enquanto não se opera, regularmente, o bloqueio do aplicativo ou a troca de senha.

O uso indevido do aplicativo em razão de furto, extravio, roubado ou confiado a terceiro, não configura dano moral passível de indenização pela instituição financeira, pois o titular tem o dever de guarda do aplicativo e sigilo da respectiva senha.

Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, verifico que existem duas causas excludentes de responsabilidade, a saber: a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, não havendo fraude a impor que a instituição financeira assuma o risco do negócio.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De fato, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. E, de fato, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

Todavia, não havendo comprovação da ocorrência de fraude nas transações realizadas, mas apenas utilização de aplicativo bancário mediante senha pessoal e intransferível, não há como atribuir à instituição financeira a responsabilidade pelo ilícito.

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito, tampouco,

comprovado falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização pelos danos morais e materiais.

É o entendimento da Turma Recursal, vejamos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DESCONTOS REALIZADOS NA MODALIDADE PIX, COM SAÍDA DA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - TRANSAÇÃO REALIZADA COM AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIO, SENHA, TOKEN E BIOMETRIA DO RECORRENTE - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que o reclamante imputa a instituição financeira a culpa pela falha na prestação do serviço, já que o valor retirado foi da conta vinculada ao reclamado.

2-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de sua alegação e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3-

O controle da conta bancária e senha cabe ao correntista. Contudo, diante da notícia que transações foram realizadas na conta do reclamante por meio de PIX, senha pessoal e reconhecimento facial. Dessa forma não há como imputar a ação a terceiros ou relatar que o sistema foi burlado por hackers ou fraudadores.

4-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5-

Não havendo comprovado falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

6-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1043017-54.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL– EXISTÊNCIA DE DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX DA CONTA DO RECORRENTE ¬– ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ausência de desconto da fatura telefônica, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1023482-08.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inaugural, julgando o processo extinto com resolução de mérito.

[...]

Como se observa, a sentença objurgada apreciou com a profundidade necessária os fatos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto diante das provas produzidas.

Agregando ainda mais um fundamento ao decisório monocrático para manter o que decidido em primeira instância, registro que o serviço PIX oferecido pelas instituições bancárias não exigem o cadastramento de CHAVE PIX para que o correntista realize transferência a terceiros, mas apenas a senha pessoal da conta corrente para confirmar ao final a transação, como é de sabença geral daqueles que se utilizam de tal serviço.

Dessa maneira, somente com a utilização da senha pessoal de correntista do recorrente é que as operações PIX do qual se queixa de fraude na sua reclamação poderiam ter sido realizada, sem a necessidade dele correntista ter cadastrado CHAVE PIX.

Portanto, ainda que se tenha invertido o ônus da prova no caso concreto, não se pode exigir que a instituição financeira seja obrigada a produzir prova diabólica, ou seja, aquela modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida por depender exclusivamente da parte ex adversa.

Posto isso, nego provimento ao recurso e condeno o recorrente nos termos do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995, ao pagamento de pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento do valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023